Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744984-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO AGRAVADO: JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id. 72697465 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0733269-87.2018.8.07.0001), deferiu a penhora do crédito do ora agravante junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal no rosto dos autos no 0700435-15.2020.8.07.0016, até o limite de R$ 15.090,11 (quinze mil e noventa reais e onze centavos). Eis o teor da decisão: “Defiro a penhora do crédito da executada junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no rosto dos autos de no 0700435-15.2020.8.07.0016, até o limite de R$ 15.090,11 (quinze mil e noventa reais e onze centavos). Dou à presente decisão força de mandado, bastando o seu encaminhamento via e-mail institucional. Da penhora, intime-se o executado, por meio de seu advogado ou, não tendo, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento.” (Id. 72697465 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 20408231 – pp. 1/8), o executado, ora agravante, informa que o exequente/agravado promove, na origem, o cumprimento de sentença no 0733269-87.2018.8.07.0001, no qual almeja o recebimento do valor de R$ 136.791,63 (cento e trinta e seis mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos). Destaca que o referido valor não tem natureza alimentar. Aduz que é servidor público aposentado do Distrito Federal, no qual ocupava o cargo de Auditor de Atividades Urbanas, fazendo jus a receber licença-prêmio não gozada dos quinquênios adquiridos. Argumenta que a penhora recaiu sobre crédito que tem como origem licenças-prêmio não usufruída pelo agravante por necessidade de permanecer no trabalho por falta de servidores. Defende que o crédito existente nos autos do processo no 0700435-15.2020.8.07.0016 tem origem salarial e, portanto, tem natureza alimentar, não podendo ser objeto de penhora. Assevera que r. decisão viola o artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal e o artigo 833 do CPC. Alega ser idoso (72 anos) e portador de doenças decorrentes da própria idade, não tendo recursos disponíveis para a compra de medicamentos e realização de exames. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal, de forma que seja determinada a suspensão da penhora do crédito nos autos no 0700435-15.2020.8.07.0016, em tramite perante o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Subsidiariamente, pugna que o valor do crédito seja mantido à disposição do juízo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. sentença. Preparo no Id. 20408232 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. No caso dos autos, pretende a parte recorrente sobrestar os efeitos da decisão agravada que deferiu a penhora do crédito do ora agravante junto ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal no rosto dos autos do processo no 0700435-15.2020.8.07.0016, até o limite de R$ 15.090,11 (quinze mil e noventa reais e onze centavos). Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial. No caso dos autos, há razoável dúvida sobre o caráter alimentar do crédito objeto de penhora, vez que se trata de valores em pecúnia advindos de licença-prêmio não gozadas. Ademais, o perigo de dano também se mostra evidente, ante a possibilidade de determinação de liberação da penhora e liberação dos valores, o que justifica uma intervenção imediata desta instância revisora a fim de evitar maiores prejuízos ao recorrente, ao menos até que o tema seja enfrentado pelo órgão Colegiado. Dessa forma, a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do executado/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, devendo os valores eventualmente penhorados manterem-se à disposição do Juízo de origem, até o julgamento em definitivo deste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora